Tribunal: TJBA
Processo: 8000399-38.2020.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000399-38.2020.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA GLORIA XAVIER e outros

Advogado(s)
:
EVANDRO CARLOS ALVES CARNEIRO

APELADO: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, FABIO RIVELLI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO. INCAPACIDADE CIVIL. INTERDIÇÃO POSTERIOR. PROVA DA INVALIDEZ NO MOMENTO DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONDIÇÃO DE ESQUIZOFRENIA COMPROVADA POR DOCUMENTAÇÃO MÉDICA DATADA DE 2011. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. TEMA 929 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR DE R$ 3.000,00. FIXAÇÃO PELO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. A invalidez do negócio jurídico não depende apenas da data da interdição civil, mas da verificação concreta da incapacidade do agente quando da celebração do contrato.

2. Comprovado, por documentação médica, que a parte é pessoa com esquizofrenia, com uso contínuo de medicamentos desde 2011 como Haldol, Fernegam e Diazepam, configura-se a incapacidade para os atos da vida civil preexistente à contratação realizada em 2019.

3. É nulo o negócio jurídico celebrado por pessoa absolutamente incapaz, nos termos do art. 166, I, do Código Civil.

4. Tratando-se de conduta contrária à boa-fé objetiva, impõe-se a devolução em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 929.

5. A celebração de contrato com pessoa incapaz gera dano moral
in re ipsa
, cujo valor deve ser arbitrado observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000399-38.2020.8.05.0110, de Irecê, em que figuram como Apelante
MARIA DA GLÓRIA XAVIER REPRESENTADA POR ÍCARO RIBEIRO DA SILVA
e como Apelados
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. E CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora